Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).

2. A parte não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no percentual determinado na origem, o qual se encontra adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto.

3. Apelação conhecida e não provida.